Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0708433-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN FELIPE JOVINO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JONATHAN FELIPE JOVINO DOS SANTOS em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 56481812, p. 494), a qual indeferiu pedido de progressão de regime, diante da ausência de implementação do requisito objetivo (processo SEEU n. 0410252-19.2019.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 56481812, pp. 507/514), afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Karla Teixeira da Costa) que o sentenciado cumpre pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, com benefícios externos autorizados, pela prática dos crimes de trazer consigo substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Relatou que o recorrente fez pedido de progressão para o regime aberto e homologação de dias remidos, e o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito, a partir do dia 21-novembro-2023, data em que alcançaria o requisito objeto (1/6 do cumprimento da pena). Pontuou que no relatório da situação processual executória do agravante constava como data para progressão de regime o dia 8-novembro-2023. Ressaltou que, em que pese o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse progressiva, a autoridade judiciária da VEP/DF indeferiu o pedido, sob o fundamento de que ele não teria atingido o requisito objetivo para a progredir ao regime aberto, em razão de o crime pelo qual foi condenado – tráfico de drogas em ambiente sujeito à Administração Militar (artigo 290 do Código Penal Militar) – ser equiparado a hediondo, razão pela qual o patamar de progressão seria diverso de 1/6 (um sexto). Ponderou ser incabível a exigência de patamar de progressão mais elevado para o crime militar, haja vista que quando da progressão do regime fechado ao semiaberto foi considerado o patamar de 1/6 (um sexto), e, agora, a autoridade judiciária passou a exigir patamar mais gravoso de progressão, baseada em entendimento jurisprudencial equivocado. Obtemperou que os delitos previstos no Código Penal Militar não podem ser considerados hediondos, devido à ausência de previsão legal, sendo proibida a analogia in malam partem em Direito Penal. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 56481812, pp. 585/588), pugnou pela manutenção da decisão agravada. Em sede de juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve o decisum (ID 56481812, p. 592). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 57181533). É o relatório. Decido. A decisão recorrida data de 16-novembro-2023. A Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução em 20-outubro-2023. Simultaneamente, a Defesa impetrou o HBC 0749655-25.2023.8.07.0000 a respeito da mesma temática, cujo rito breve permitiu célere tramitação e julgamento a respeito do tema. Eis a ementa do acórdão do Habeas Corpus: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admite-se o "writ" para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O crime de tráfico de drogas (ainda que praticado em ambiente sob a jurisdição Militar) é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90. 3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", na decisão que indeferiu a progressão de regime por ausência do preenchimento de requisito objetivo em relação ao crime de tráfico de drogas, por considerá-lo equiparado a hediondo. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1794946, 07496552520238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do acórdão proferido no Habeas Corpus constata-se que as teses defensivas suscitadas no presente recurso já foram devidamente apreciadas por esta egrégia Segunda Turma Criminal, no HBC 0749655-25.2023.8.07.0000, e não podem ser novamente analisadas, por não ser esta Corte revisora de seus próprios julgados. No ponto, pertinente trazer a colação do seguinte trecho do acórdão n. 1798946: Extrai-se dos autos que, atualmente, o paciente cumpre pena total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas em ambiente sob a jurisdição Militar, previstos no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I do Código Penal e no artigo 290 do Código Penal Militar, respectivamente (Relatório da Situação Processual Executória no ID 53742651). A Defesa requereu nos autos do processo de execução a progressão ao regime aberto, sob o fundamento que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse. A autoridade judiciária indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto sob a seguinte fundamentação (ID 53742651): O sentenciado foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. Conforme jurisprudência do STM, tal crime se equipara a hediondo: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO DA PENA. INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO A QUO. PROVIMENTO. MAIORIA. A condenação por crime militar de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, não se coaduna com a figura do tráfico privilegiado, estipulado no artigo 33 § 4°, da Lei n° 11.343/2006. É incabível a concessão de indulto natalino aos sentenciados pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equiparar-se a crime hediondo, em face da vedação expressa no art. 2o, inciso I, da Lei no 8.072/1999 (Lei dos Crimes Hediondos) e no art. 2o, inciso IV, do Decreto no 8.490/2016. Recurso provido. Decisão majoritária. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 7000628- 47.2018.7.00.0000 - Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS)" Pelo exposto, retifique-se o cadastramento do RSPE. Ante a ausência de requisito objetivo, indefiro a progressão de regime. Intimem-se. BRASÍLIA, 16 de novembro de 2023. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em razão da supracitada decisão foi determinada a retificação do relatório da situação processual executória do sentenciado, ao verificar que ele foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, tal crime se equipara a hediondo, sendo-lhe aplicável, porquanto praticado em 4-setembro-2017, o patamar de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, considerada a primariedade do apenado e o previsto na Lei de Crimes Hediondos. Nos termos constantes no Relatório da Situação Processual Executória (ID 53742651) verifica-se que o paciente foi condenado pelo crime tráfico de drogas praticado em ambiente sob a jurisdição Militar, por fato ocorrido em 4-setembro-2017, ou seja, durante a vigência da Lei 11.464/07, que alterou o artigo 2o, §2o, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) e fixou as frações para progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados em: 2/5 (dois quintos), se primário; e 3/5 (três quintos) se reincidentes. Consigne-se que na data da condenação o paciente era primário. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90, assim previstos: Art. 5o (...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) Logo, ao tempo do crime, o tráfico de drogas (mesmo que em ambiente sujeito à jurisdição militar), fazia parte do rol dos crimes equiparados a hediondos pela Constituição Federal, razão pela qual exige-se um patamar maior para a progressão de regime, conforme fundamentado pela autoridade judiciária da execução penal. A hediondez do crime se dá em razão de sua natureza, pouco importando o local onde foi praticado. Em que pese quando da progressão do regime fechado ao semiaberto o paciente tenha sido beneficiado com um patamar menor (1/6), em face da inobservância da equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, tão logo a autoridade judiciária observou o equívoco, determinou a retificação dos dados do relatório da situação processual, de forma fundamentada, a fim de que constasse um patamar maior para a progressão (2/5), no qual o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto será alcançado em 21-maio-2024, não podendo o paciente se beneficiar novamente do erro de cálculo. Destarte, não há dúvida de que por expressa disposição Constitucional o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, razão pela qual não há constrangimento ilegal a sanar na decisão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual indeferiu a benesse progressiva por ausência do preenchimento do requisito objetivo. DIANTE DO EXPOSTO, denego a ordem. É o voto. Assim, prejudicado encontra-se o presente recurso, em razão de as teses defensivas já terem sido devidamente apreciadas por esta egrégia Segunda Turma Criminal, no HBC 0749655-25.2023.8.07.0000. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator